Tribunal: TJDFT
Processo: 0741067-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741067-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) AGRAVANTE: ELVAN LOUREIRO DE BARROS CORREIA, BRUNA CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO À Procuradoria de Justiça para parecer sobre o pedido do Impetrante (ID 55159255). Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2024 09:25:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator